Tribunal: STF
Processo: RMS 38882
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AUDITOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DO SERVIÇO DE PRATICAGEM. ATUAÇÃO VEDADA PELA PORTARIA RFB 444/2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020).



    2. O indeferimento motivado de prova pericial consistente na oitiva de testemunhas, tido por desnecessário pela Comissão do PAD, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, segundo a qual “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017).



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.